Tribunal: TCU
Processo: 023.875/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8602/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.875/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Mauricio Soares de Melo Alves (XXX.474.561-XX); Alana Batista de Oliveira Teixeira (XXX.296.321-XX); Daniela Weyrich Ortiz (XXX.451.191-XX); Guilherme Henrique Silva de Freitas (XXX.682.536-XX); Jailton Jadson Santos Castro (XXX.561.021-XX); Juliana Dorn Nobrega (XXX.191.491-XX); Marianne Silva Guimaraes (XXX.552.915-XX); Mattheus Henrique Nascimento Pardim (XXX.134.071-XX); Rolando Vargas Vallejos (XXX.115.579-XX); Silas Oliveira Araujo (XXX.505.811-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás - UFG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.